Tribunal: TRF3
Processo: 5007354-27.2022.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
251/1006)

5007354-27.2022.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5007354-27.2022.4.03.6102

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CALDEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX DE CARVALHO MARINHO E ROCHA - SP375893-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - SP209957-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR HUGO FIGUEIREDO DA COSTA - SP453691-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. DCTF RETIFICADORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão que negou provimento à remessa oficial e à apelação, mantendo sentença que concedeu a segurança para determinar a expedição de certidão negativa de débitos à impetrante enquanto pendente a análise de DCTF retificadora apresentada.

A embargante sustenta omissão no julgado. Argumenta que a apresentação de declaração retificadora não torna inexigível crédito tributário previamente confessado. Defende que a retificação destinada à redução do tributo depende de comprovação do erro. Afirma que a suspensão da exigibilidade somente ocorre nas hipóteses do art. 151 do CTN. Sustenta que a retenção da DCTF em malha fiscal constitui procedimento legítimo de verificação e não produz efeitos enquanto não analisada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de análise de DCTF retificadora e ao determinar a expedição de certidão de regularidade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia sobre a legalidade da negativa de expedição de certidão fiscal diante da pendência de análise de DCTF retificadora. Reconheceu que o requerimento administrativo regularmente instaurado configura procedimento de revisão apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN e do art. 65 da Lei no 9.784/1999.

Assentou que a previsão infralegal constante do art. 17, § 4o, da Instrução Normativa RFB no 2.005/2021 não afasta o regime jurídico previsto em normas hierarquicamente superiores que atribuem efeito suspensivo à revisão administrativa.

Concluiu que a matéria apontada pela embargante foi devidamente enfrentada pelo colegiado. Verificou que a pretensão recursal busca rediscutir o mérito do julgado. Afastou a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.

Registrou que, para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido analisada de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A instauração regular de procedimento administrativo de revisão do crédito tributário suspende a exigibilidade, nos termos do art. 151, III, do CTN. 3. Norma infralegal não afasta a eficácia de regime jurídico previsto em lei complementar e em lei ordinária hierarquicamente superiores.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CTN, art. 147, § 1o; CTN, art. 151, III; Lei no 9.784/1999, art. 65; Instrução Normativa RFB no 2.005/2021, art. 17, § 4o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5007354-27.2022.4.03.6102

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX DE CARVALHO MARINHO E ROCHA - SP375893-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - SP209957-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR HUGO FIGUEIREDO DA COSTA - SP453691-A

APELADO: CALDEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) em face de acórdão que negou provimento à remessa oficial e à apelação interposta, mantendo sentença concessiva de segurança para determinar a expedição de certidão negativa de débitos à impetrante, enquanto pendente a análise de DCTF retificadora apresentada.

A embargante alega omissão no julgado, sustentando que a simples apresentação de declaração retificadora não torna inexigível crédito tributário previamente confessado pelo contribuinte. Argumenta que a retificação voltada à redução do tributo depende da comprovação do erro que a justifica, conforme o art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional, e que a exigibilidade do crédito somente pode ser suspensa nas hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do mesmo diploma legal. Afirma, ainda, que a retenção da DCTF retificadora em malha fiscal constitui procedimento legítimo de verificação pela administração tributária, nos termos do art. 17 da Instrução Normativa RFB no 2.005/2021, não produzindo efeitos enquanto pendente de análise. Prequestiona a matéria para fins recursais.

A embargada apresentou resposta.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia relativa à legalidade da negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal diante da pendência de análise de DCTF retificadora, consignando que:

“Nessa hipótese, como corretamente exposto na sentença, o requerimento administrativo, devidamente instruído e ainda pendente de manifestação, configura procedimento de revisão que se enquadra na hipótese de suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, III, do CTN, conforme expressamente reconhece o art. 65 da Lei no 9.784/1999.”

Assentou, ainda, que:

“De se observar, ademais, que a IN RFB no 2.005/2021, em seu art. 17, § 4o, prevê que retificações não analisadas ‘não produzirão efeitos’. No entanto, tal previsão infralegal não tem o condão de afastar o regime jurídico tributário que confere efeito suspensivo à revisão administrativa regularmente instaurada, conforme previsto em norma hierarquicamente superior (CTN e Lei no 9.784/1999).”

Desse modo, não se verifica a alegada omissão, porquanto a matéria apontada pela embargante foi devidamente enfrentada pelo colegiado, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

Logo, não se constata no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O que se pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado, buscam modificá-lo.

Por fim, ressalte-se que, para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada no acórdão recorrido.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. DCTF RETIFICADORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão que negou provimento à remessa oficial e à apelação, mantendo sentença que concedeu a segurança para determinar a expedição de certidão negativa de débitos à impetrante enquanto pendente a análise de DCTF retificadora apresentada.

A embargante sustenta omissão no julgado. Argumenta que a apresentação de declaração retificadora não torna inexigível crédito tributário previamente confessado. Defende que a retificação destinada à redução do tributo depende de comprovação do erro. Afirma que a suspensão da exigibilidade somente ocorre nas hipóteses do art. 151 do CTN. Sustenta que a retenção da DCTF em malha fiscal constitui procedimento legítimo de verificação e não produz efeitos enquanto não analisada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de análise de DCTF retificadora e ao determinar a expedição de certidão de regularidade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia sobre a legalidade da negativa de expedição de certidão fiscal diante da pendência de análise de DCTF retificadora. Reconheceu que o requerimento administrativo regularmente instaurado configura procedimento de revisão apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN e do art. 65 da Lei no 9.784/1999.

Assentou que a previsão infralegal constante do art. 17, § 4o, da Instrução Normativa RFB no 2.005/2021 não afasta o regime jurídico previsto em normas hierarquicamente superiores que atribuem efeito suspensivo à revisão administrativa.

Concluiu que a matéria apontada pela embargante foi devidamente enfrentada pelo colegiado. Verificou que a pretensão recursal busca rediscutir o mérito do julgado. Afastou a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.

Registrou que, para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido analisada de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A instauração regular de procedimento administrativo de revisão do crédito tributário suspende a exigibilidade, nos termos do art. 151, III, do CTN. 3. Norma infralegal não afasta a eficácia de regime jurídico previsto em lei complementar e em lei ordinária hierarquicamente superiores.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CTN, art. 147, § 1o; CTN, art. 151, III; Lei no 9.784/1999, art. 65; Instrução Normativa RFB no 2.005/2021, art. 17, § 4o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão